Tribunal: TJBA
Processo: 8034939-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034939-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, MARIANA ROBERTO TEIXEIRA MOREIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO/EMPRÉSTIMO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPC). FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS). CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade.

Rejeição das preliminares de inépcia da inicial e carência de

ação, ante a suficiência do contrato de mútuo e do demonstrativo

de débito como prova escrita apta a lastrear a ação monitória

(art. 700,.

A

relação jurídica entre o participante e a Entidade Fechada de

Previdência Complementar, mesmo em contrato de mútuo, é regida

pelo mutualismo e pela ausência de finalidade lucrativa da

entidade, o que afasta a incidência do CDC. Entendimento

consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Súmula

563.

O Apelante

(Embargante) tinha o ônus de comprovar fatos impeditivos,

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, CPC). A mera alegação genérica de abusividade ou de falta de consideração de pagamentos, desacompanhada de prova robusta, é

insuficiente para desconstituir a prova escrita apresentada pelo

credor na ação monitória.

Manutenção da sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial no valor indicado na

inicial.

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n.º 8034939-80.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante CRISTINA MARIA DA SILVA e, como Apelada, FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de 2º Grau
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA